Tribunal: TJMT
Processo: 1022624-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1022624-48.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Laura Rosana Pereira Araújo
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
O impetrante pleiteia a extensão dos efeitos do acórdão prolatado nestes autos à pessoa de Fernanda Borges dos Santos, que, segundo ele, se encontra em situação fático-processual idêntica à da paciente Laura Rosana Pereira Araújo (Id. n. 75934455).
Contudo, entendo que tal pedido deve ser formulado por meio de impetração própria, devidamente instruída e, preferencialmente, após a submissão da questão ao crivo do juízo de origem, para que não ocorra supressão de instância e subversão da sistemática processual pátria.
Assim, por ora, indefiro a pretendida extensão.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado do acórdão, arquivem-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator